Tribunal: TJSP
Processo: 1020373-11.2021.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra acórdão que não conhece de apelação por deserção. Descabimento. Erro grosseiro. Agravo interno que somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator. Inteligência do disposto no "caput" do art. 1.021 do CPC. Aplicação de multa no patamar de 1% sobre o valor da causa atualizado. Recurso não conhecido, com observação.